Tribunal: TJDFT
Processo: 0707030-85.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707030-85.2019.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DIEGO DE JESUS CIRQUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Indefiro o pedido de suspensão do processo, formulado na manifestação da Procuradoria ID: 2079209, por ausência de previsão legal. Retornem os autos à Procuradoria para, caso queira, oferecer parecer. Brasília, 7 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador